Tribunal: TJPA
Processo: 0806239-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806239-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCO ANTONIO DA SILVA FORO FILHO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES.

ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO. DECRETO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE E NA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, CONSIDERANDO QUE O PACIENTE PRATICOU NOVO CRIME NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS FIXADAS EM AÇÃO PENAL ANTERIOR
.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO. FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPETRANTE QUE NÃO APRESENTOU PROVAS QUE DEMONSTRASSEM SER O PACIENTE PORTADOR DE COMORBIDADE QUE O ENQUADRASSE NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA QUE AFASTA APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES DA RECOMENDAÇÃO Nº.: 62/2020 DO CNJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos vinte e três dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Weverson Rodrigues da Cruz – OAB/Pa nº.: 25.304, em favor de
MARCO ANTONIO DA SILVA FORO FILHO
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, e arts. 647 e 648, inciso II, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa.

Narra o impetrante que o paciente se encontra custodiado cautelarmente desde 21.03.2020 em razão de prisão em flagrante nos autos do processo nº.: 0002928-41.2020.814.0006 pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II do CPB, tendo sido convertida sua prisão em preventiva na da data de 22.03.2020.

Informa que na data de 14.04.2020 o paciente teve seu pedido de liberdade provisória negado, mesma data em que foi recebida a denúncia, com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 24.06.2020.

Esclarece que a resposta a acusação foi apresentada, e na data de 23.06.2020 teve novamente negado seu pedido de revogação, atestando que a primeira audiência, foi redesignada para o dia 23.07.2020.

Sustenta que o paciente não pode sofrer os prejuízos causados pela suspensão das atividades forenses presenciais, principalmente em razão da incerteza causada pela expansão da pandemia da COVID-19, o que sem dúvida irá estender indevidamente a custódia cautelar do coacto, configurando o constrangimento ilegal do paciente ante a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Discorre acerca da aplicabilidade da Recomendação nº.: 62 do CNJ, no sentido de evitar a propagação do coronavirus.

Por fim, requereu a concessão de liminar a fim de que seja reconhecido o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, garantindo-se a sua liberdade mediante a expedição do competente alvará de soltura em seu benefício, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3246264).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3263953).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3270772) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos necessários a decretação da prisão cautelar do paciente, além do suposto excesso de prazo na formação da culpa e no risco de contaminação pelo COVID-19 em ambiente carcerário.

Inicialmente, é importante ressaltar que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
,
restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 3263954), bem como a que indeferiu o pleito de revogação (3263958) que existem indícios suficientes da autoria e materialidade de crime de Roubo Qualificado pelo concurso de pessoas, praticado mediante grave ameaça à vítima.

Consta ainda na decisão (ID 3263958), que o paciente responde a outra ação penal (processo nº.: 0002412-55.2019.814.0006), na qual foi beneficiado com a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, contudo, voltou a delinquir, demonstrando-se a necessidade de manutenção da prisão cautelar e a inadequação das cautelares alternativas.

Verifica-se dessa forma, que o decreto preventivo se embasou na periculosidade real do paciente, evidenciadas a partir da sua propensão reiterada ao cometimento de delitos. Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a necessidade da segregação cautelar para resguardo da ordem pública, ante o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, impostas anteriormente, somado ao risco de reiteração delitiva, porquanto responde a outros processos pelos crimes de roubo e de tráfico, havendo, ainda, informações nos autos de seu envolvimento em outro crime de tráfico ocorrido posteriormente ao fato ora analisado.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e garantia da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

4. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 121.208/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Ademais, não há que se falar no suposto excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, haja vista que a audiência designada para o dia

24.06.2020 não se realizou em razão das medidas preventivas contra a propagação da pandemia do COVID-19 instituídas pela Portaria Conjunta 4/2020 - GP/VP/CJRMB.

Em que pese o atraso na tramitação ocasionado pela situação excepcional decorrente da pandemia, informou o juízo de origem (ID 3263958), que os autos se encontram atualmente digitalizados e cadastrados junto à plataforma de ferramenta Microssoft Teams, para fins de continuação da instrução, através da realização de audiência de forma virtual, já aprazada para o dia 23/07/2020.

Por fim, apenas a título de informação, constatou-se em consulta no sistema de gestão processual desta Corte de Justiça, que na data de 22.06.2020, a autoridade apontada como coatora reavaliou a necessidade da prisão preventiva dos pacientes por ocasião da apreciação do pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela Defensoria Pública, o qual foi indeferido (Doc. n. 2020.01300184-70).

Destarte, constata-se que a ação penal originária tem recebido impulso regular apesar do atual panorama de pandemia a nível global, estando atualmente em fase instrutória, aguardando a realização de audiência de instrução, não havendo que se falar no excesso de prazo suscitado pelo impetrante.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade,

de modo que
a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia na hipótese.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

3. No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PARA CORRÉU. DILIGÊNCIAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

II - Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de nomeação de defensor público para defesa do corréu e realização de diligências, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via, notadamente se considerada a pena imposta ao paciente, de mais de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo que o recurso de apelação da defesa foi remetido ao Tribunal de origem no dia 04/10/2018, e aguarda somente a conclusão da diligência solicitada ao d. juízo de primeiro grau, em 02/03/2020, para sua inclusão em pauta.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 555.802/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Por fim, o pleito de concessão de liberdade provisória em razão do risco de contágio pelo COVID-19 também não merece guarida, haja vista que o impetrante fundou seu requerimento em argumentação genérica, não havendo qualquer comprovação de que o coacto se enquadre no grupo de risco definido pela Organização Mundial da Saúde, além de ter sido o crime praticado mediante violência, o que afasta a aplicação das diretrizes constantes na Recomendação nº: 62/2020 do CNJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 23 de julho de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 27/07/2020